Tribunal: STF
Processo: ARE 1589874
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto por Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“PENAL. PROCESSO PENAL. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, NULIDADE DA PROVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO DO DANO. CONFISCO. DATA DE CONVERSÃO DO CÂMBIO. EXECUÇÃO IMEDIATA DAS PENAS.
1. Após a prolação de sentença condenatória, demonstrando a aptidão da inicial acusatória, e exercido o direito ao contraditório e à ampla defesa durante toda a instrução processual, resta superado o debate acerca de eventual inépcia da denúncia. Por certo não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia ou de justa causa nos casos em que os elementos carreados aos autos autorizaram a prolação de condenação.
2. A justa causa está vinculada à prova da existência do crime e aos indícios de sua autoria, capazes de ensejar fundada suspeita da prática de um ato delituoso e, assim, autorizar a persecução penal. Com a superveniência de sentença condenatória, entretanto, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa.
3. Eventual irregularidade no procedimento de demissão deve ser debatida na esfera trabalhista, não sendo razão para macular a prova e o processo penal. O procedimento administrativo elaborado pela empresa pública, além de não vincular o juízo penal, não contamina ou elide as provas e os indícios consistentes verificados para formação da convicção do juízo.
4. Os e-mails corporativos funcionam como uma ferramenta de trabalho, uma forma facilitada de comunicação entre os funcionários e entre esses e terceiros relacionados à atividade econômica desempenhada pela empresa. O empregador fornece um e-mail individual para cada funcionário para fins exclusivamente profissionais. Com efeito, essas mensagens, versando sobre assuntos relacionados à empresa, não possuem a proteção constitucional de inviolabilidade conferida à correspondência pessoal, sendo lícito, por parte do contratante, o seu controle.
5. Respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual, restam rejeitadas as alegações de cerceamento de defesa.
6. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o 'standard' anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.', consoante precedente do STF, na AP 521, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.02.2015.
7. O delito de corrupção passiva consuma-se com a mera solicitação ou aceitação da vantagem indevida, mesmo que o particular não a entregue. É crime próprio de funcionário público, admitindo-se a coautoria ou a participação. Materialidade, autoria e dolo comprovados.
8. Aplicável a causa de aumento do artigo 317, §1º, do CP, tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que o réu praticou atos de ofício, infringindo dever funcional, a fim de facilitar e acelerar a aquisição, pela Petrobras, dos direitos de exploração do campo do Benin, em troca do recebimento de vantagem indevida. A vantagem indevida acarretou o apoio de parlamentar à manutenção de um dos réus no cargo de diretor da estatal e a utilização da influência deste para a concretização do negócio.
9. A lavagem de ativos é delito autônomo em relação ao crime antecedente (não é meramente acessório a crimes anteriores), já que possui estrutura típica independente (preceito primário e secundário), pena específica, conteúdo de culpabilidade própria e não constitui uma forma de participação post-delictum.
10. Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro é necessária a realização de um dos verbos nucleares do tipo, consistentes em ocultar - esconder, simular, encobrir - ou dissimular - disfarçar ou alterar a verdade.
11. A legislação pátria adotou o critério trifásico para fixação da pena, a teor do disposto no art. 68, do Código Penal. A pena base atrai o exame da culpabilidade do agente (decomposta no art. 59 do Código Penal nas circunstâncias do crime) e em critérios de prevenção. Não há, porém, fórmula matemática ou critérios objetivos para tanto, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j.10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012). É no juízo subjetivo de reprovação que reside a censurabilidade que recai sobre a conduta.
12. A taxa de câmbio a ser utilizada é a da data em que a vítima efetuou o pagamento, em consonância com o disposto na súmula 54 do STJ. Apelação defensiva provida no ponto.
13. Provido o recurso da assistente da acusação para que incidam juros moratórios sobre o valor fixado a título da reparação do dano.
 14. Em observância ao quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.292/SP, tão logo decorridos os prazos para interposição de recursos dotados de efeito suspensivo, ou julgado estes, deverá ser oficiado à origem para dar início à execução do julgado.
15. Apelações ministerial e defensiva parcialmente providas e apelação da assistente de acusação provida.” (e-doc. 536)

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 563).
Deduzidos embargos infringentes (e-doc. 571), estes não foram acolhidos (e-doc. 599).
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 574) - ratificado após o julgamento dos infringentes (e-doc. 610), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, incisos LV, LV e, XLVI, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal.
Sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta da persecução penal devido à inépcia da denúncia e à ilicitude de provas originárias. Defende  que a acusação se baseou em relatórios de auditoria interna da Petrobras realizados sem o respeito às garantias constitucionais fundamentais, como o direito ao silêncio, à presença de defesa técnica e ao contraditório. Além disso, aponta a violação ao sigilo das comunicações em razão do acesso direto a e-mails corporativos pela comissão interna sem prévia autorização judicial.
No mérito, contesta a dosimetria da pena, alegando falta de fundamentação idônea e ofensa ao princípio da individualização da pena. Insurge-se também contra o valor fixado para a reparação mínima de danos, sustentando ausência de perícia técnica e de contraditório, e contra a automaticidade da pena de interdição de cargo público, que careceria de motivação concreta.
Ao final, requer:

“(..) seja o apelo recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo e, após, que ocorra o conhecimento do presente Recurso  Extraordinário, ante o permissivo constitucional do art. 102, III, “a” da Carta Magna, bem  como o seu provimento para que, preliminarmente, ante a flagrante violação aos princípios  constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório (art. 5º, LV), e da  inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos (art. 5º, LVI), se reconheça (i) a  nulidade do feito por ausência de formalidades essenciais da denúncia e de imprescindível  condição para o exercício da ação penal; (ii) a nulidade de toda a persecução penal em razão  da ilicitude da prova originária que a sustentou; e (iii) a nulidade da demanda pelo reiterado  cerceamento ao direito de defesa.
Por fim, superadas as preliminares, em relação à dosimetria, à  reparação mínima do dano, e ao afastamento da pena secundária de interdição para o exercício  de cargo/função pública, requer-se o reconhecimento da manifesta contrariedade ao disposto  nos artigos 5°, XLVI e art. 93, IX, anulando-se o acórdão recorrido para determinar ao  Tribunal Regional Federal da 4ª Região que enfrente novamente a questão, não se eximindo  da necessária fundamentação idônea, nos termos e limites das razões apresentadas. “ (e-doc. 610, p. 51 e 52).
É o relatório. Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento do recurso.
E isso porque a parte recorrente não apresentou, nele, tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Verifica-se que a fundamentação apresentada na peça recursal limitou-se a teses abstratas e genéricas, conforme se extrai do tópico pertinente, in verbis:

“IV. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS
Na forma do artigo 102, § 3º da Carta da República e do artigo 1.035  do novo Código de Processo Civil, o presente apelo ostenta questão constitucional de  repercussão geral de natureza jurídica: a preservação das garantias constitucionais mínimas à  ampla defesa e ao contraditório, assim como a higidez das decisões judiciais, que devem ser  minimamente fundamentadas, além, é claro, da própria vulneração ao texto constitucional.
No presente caso, explícita a ocorrência de repercussão geral,  mormente porque o recorrente teve seu direito à ampla defesa, ao devido processo legal e ao  contraditório violados. 
É que, no caso em tela, a decisão a ser proferida no julgamento do  presente recurso envolverá a discussão a respeito da ofensa do r. acórdão da apelação e dos  embargos declaratórios acerca da garantia constitucional do devido processo legal, da ampla  defesa e da fundamentação das decisões judiciais.
Neste contexto em que se pretende debater questão constitucional,  relativa ao desrespeito a direitos decorrentes de Princípios basilares do Estado Democrático  de Direito, o tema tratado ganha relevância jurídica, transcendendo aos interesses subjetivos  da causa. 
A confirmar a repercussão geral dos institutos em discussão, cumpre  citar a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier, segunda a qual “a relevância da prestação  jurisdicional adequada como elemento integrante da estrutura do Estado de Direito aparece  com nitidez se enxergarmos o direito à jurisdição como garantia constitucional primária e indispensável à eficácia de todos os outros direitos”.
A doutrina, manifestando-se a respeito da repercussão geral  estritamente jurídica, já se pronunciou no sentido de que a mesma “existiria, por exemplo,  quando estivesse em jogo o conceito de ação ou a noção de um instituto básico do nosso direito, de molde a que aquela decisão, se subsistisse, pudesse significar perigoso e relevante  precedente, como o de direito adquirido”.
Assim, ao admitir e prover o presente recurso extraordinário,  enfatizando a necessidade de fundamentação escorreita das decisões, esta Suprema Corte  estabelecerá salvaguarda a todos os jurisdicionados, configurando-se, destarte, a repercussão  geral jurídica, pois a violação aos dispositivos constitucionais ora apontados repercute em  todo sistema processual, sendo certo que a permanência da decisão recorrida configura  perigoso precedente para o sistema processual constitucional.
Não bastasse, o novel códex processual civil prevê, em seu artigo  1.035, § 3º, I, que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que  “contrarie jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”. É, exatamente, um dos  fundamentos do presente apelo. 
Como se vê, resta devidamente demonstrada a repercussão geral da  questão constitucional discutida no caso em tela, impõe-se que o Recurso Extraordinário seja  conhecido e provido, em todos os seus termos. “ (e-doc. 574, p. 15-16 ).

Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE nº 1.019.159/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/5/18).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.102.846/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/8/18).

Ainda que possível superar tal óbice, melhor sorte não socorre o recorrente, pois tanto o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao dirimir a questão relativa à ilicitude das provas e à dosimetria da pena, ativeram-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário.“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).

Ainda que superado referido óbice, para atender ao pedido do recorrente, seria indispensável o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que não é possível nesta via processual. Incide, portanto, a Súmula nº 279 do STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16).”

Ademais, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente